Tribunal: TJDFT
Processo: 0740179-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
DECISÃO Vistos. Em consulta ao andamento processual do processo originário, verifica-se ter sido prolatada decisão (ID 225756955 dos autos de origem), que reconheceu a nulidade da sentença do cumprimento de sentença originário. Com efeito, nos termos do artigo 281 do Código de Processo Civil, a declaração de nulidade da sentença, na hipótese vertente, torna sem efeito todos os atos do cumprimento de sentença subsequente. Dessa forma, resta evidente a perda superveniente do objeto recursal, pois não mais subsistem as fundamentações impugnadas neste recurso, porquanto todas superadas em extensão pelo ato judicial que tornou sem efeito a decisão agravada. Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil e do artigo 87, XIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intimem-se. Preclusas as vias impugnativas, arquive-se com as cautelas de praxe. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora